Tribunal: TJMT
Processo: 1003742-17.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, E DETERMINOU O PAGAMENTO DO PREPARO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Mantem-se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça se ausentes argumentos ou provas capazes de ensejar a sua modificação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003742-17.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhor]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ROBERTO SCHMALTZ - CPF: 232.487.001-06 (APELANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCIO AUGUSTO GUARIENTE - CPF: 563.247.909-91 (APELANTE), CAMILO MIGUEL ZANDONADE - CPF: 157.610.298-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO ZANDONADE - CPF: 069.841.638-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, E DETERMINOU O PAGAMENTO DO PREPARO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Mantem-se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça se ausentes argumentos ou provas capazes de ensejar a sua modificação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022